Tribunal: TCU
Processo: 038.304/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário (Relação n.o 15/2021), no âmbito do TC Processo 021.454/2020-5 , ao cuidar do monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário (Relação n.o 15/2020), quando apreciou a denúncia formulada no bojo do TC Processo 007.842/2019-8 diante dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 734.675,20 em prol da Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018; Considerando que o referido item 1.7.1 do Acórdão 1.611/2021 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o resultado da adoção das medidas administrativas internas cabíveis para o eventual ressarcimento do remanescente dano ao erário sob o valor de R$ 36.958,57 (sem os juros), em 30/3/2021 (data de referência: 5/12/2018), sem prejuízo de outros valores porventura apurados, ante as irregularidades na gestão dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 734.675,20 em prol da Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018; " Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Tatiana Cecília Müller de Souza lançou o seu parecer conclusivo à Peça 10, com a anuência da dirigente da SecexEducação (Peça 11), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 3. Em resumo, as irregularidades denunciadas no TC Processo 007.842/2019-8 foram as seguintes: i) a Secretária de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA seria negligente com os gêneros alimentícios da merenda escolar adquiridos com os recursos federais e ii) a gestão desses recursos não seria realizada com a devida transparência (peça 4). 4. O processo resultou no Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , de 10/6/2020, que decidiu conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, visto que caberia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da aplicação dos recursos federais repassados ao município (peça 2, p. 6). Além disso, o acórdão determinou ao FNDE a adoção da seguinte medida (peça 4): ' 1.7.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o efetivo resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial'; 5. Devidamente notificado da decisão por meio do Ofício 30038/2020-TCU/Seproc, datado de 17/6/2020, o FNDE encaminhou o Ofício 32815/2020/Diade/Cgapc/Difin-FNDE, datado de 21/12/2020, conforme instrução juntada à peça 4. 6. Àquele expediente foi anexado o Parecer 6180/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 9, p. 1-8), que opinava pela aprovação parcial com ressalvas das prestações de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2018, e dava conta de um prejuízo ao erário no valor original de R$ 33.480,00. 7. Quanto à execução física (peça 9, p. 1-3), consta do parecer citado acima que a Divisão de Apoio às Análises de Prestação de Contas - DIAPC, no Parecer 5111/2019/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE, manifestara-se pela aprovação parcial com ressalvas da prestação de contas, impugnando o valor de R$ 44.048,40, em razão de 40 dias de não atendimento do Programa Mais Educação, e apontando as seguintes ressalvas: a) não foram cumpridos os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas; b) não havia cardápio elaborado para a alimentação escolar; c) não foi aplicado teste de aceitabilidade; d) dos aspectos relacionados às condições de armazenamento de gêneros alimentícios, não estavam adequadamente presentes nas escolas e/ou armazém central: as instalações e as condições higiênico-sanitárias; e) o controle de estoque não foi realizado adequadamente pela entidade executora nas escolas e/ou no armazém; f) não foi desenvolvida atividade de educação alimentar e nutricional; g) a EEx. não ofertou, no mínimo, três refeições aos alunos do Programa Mais Educação; h) a EEx. não disponibilizou ao CAE equipamentos de informática, nem transporte para deslocamento dos conselheiros; i) a EEx. não forneceu ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE ao longo do ano; j) o CAE não realizou visitas às escolas; k) não foi atendido o controle de qualidade estabelecido pelas normas que regulamentam a matéria; l) não foram priorizadas as comunidades indígenas ou quilombolas; m) não foram priorizados os gêneros alimentícios produzidos localmente; n) não foi respeitado o limite individual de venda por agricultor familiar; o) não foi observada a sazonalidade da oferta de alimentos; p) não foi oferecida infraestrutura adequada nas cozinhas; e q) não havia refeitório em algumas escolas. 8. O Parecer 6180/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN prossegue tratando da execução financeira (peça 9, p. 3-4). Quanto ao Demonstrativo da receita e da despesa foram constatadas as seguintes ocorrências: i) os rendimentos declarados, de R$ 2.330,47, não conferem com o valor verificado na conta de investimento, de R$ 2.333,42; ii) houve aporte de outras receitas não declaradas, no montante de R$ 18.613,60; iii) a receita total declarada, de R$ 805.825,83, contrasta com o somatório do saldo com os créditos efetuados na conta do programa, no valor de R$ 813.557,98; e iv) a despesa total declarada, de R$ 663.157,54, destoa dos débitos ocorridos na conta do programa, no total de R$ 670.889,69. 9. Em relação aos extratos bancários, foram feitas as seguintes observações: i) houve o pagamento de tarifa bancária na conta específica do programa, em desacordo com o inciso IX, art. 38 da Resolução CD/FNDE 26/2013 (valor R$ 2,95); e ii) constam pagamentos no montante de R$ 8.043,20 ausentes da "Relação de Pagamentos", não podendo ser confirmados (peça 10, p. 3-4). Os valores impugnados estão demonstrados na tabela abaixo: Data Documento Histórico Valor (R$) 22/06/2018 00000000000000062204 TED 710,00 25/10/2018 00000551099000014655 Transferência enviada 2.058,80 25/10/2018 00000551099000014655 Transferência enviada 198,00 25/10/2018 00000551099000014655 Transferência enviada 136,00 25/10/2018 00000551099000014655 Transferência enviada 136,00 03/12/2018 00000554169000006852 Transferência enviada 4.804,40 Total 8.043,20 10. Em resumo, foi apurado um débito no valor de R$ 52.091,60 (R$ 44.048,40, em razão de 40 dias de não atendimento do Programa Mais Educação, somados a R$ 8.043,20, decorrentes de pagamentos não comprovados). Desse montante foi deduzido o somatório das receitas não declaradas, no valor de R$ 18.611,60, resultando em um débito original de R$ 33.480,00 (peça 9, p. 5). 11. Diante disso, o parecer apresentou a conclusão pela aprovação parcial das contas com ressalvas, conforme demonstrado na tabela transcrita a seguir (peça 4, p. 7): Execução Financeira Valor (R$) Saldo do exercício anterior 57.935,76 Valor repassado 734.675,20 Outras receitas não declaradas 18.613,60 Rendimento de aplicação dos recursos 2.333,42 Total da receita 813.557,98 Total da despesa apurada 670.889,69 Valor impugnado, conforme os subitens 33.480,00 Valor recolhido ao FNDE 0,00 Saldo financeiro a ser reprogramado 142.668,29 12. Quanto a irregularidade relativa à "negligência com itens que compõe a merenda escolar" apontada na denúncia feita ao TCU, e tratada no TC Processo 007.842/2019-8 , consta do Parecer 6180/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN que, após análise da área técnica, "não sobrevieram elementos de apuração que evidenciassem o prejuízo relativo à denúncia encaminha pelo Tribunal de Contas da União - TCU" (peça 4, p. 5). 13. Foi informado na ocasião que, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa, o gestor responsável havia sido instado a se manifestar quanto aos fatos consubstanciados naquele Parecer e orientado a providenciar o recolhimento do débito apurado (peça 4, p. 2). 14. Diante das medidas adotadas pelo FNDE até então e considerando que o valor apurado do débito era inferior a R$ 100.000,00, valor mínimo fixado pelo TCU para a instauração da tomada de contas especial, conforme o art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, a unidade técnica sugeriu que fosse considerada cumprida a deliberação constante do item 1.7.1 do Processo Acórdão 1477/20200-TCU-Plenário (peça 4, p. 6). 15. Reunidos em Plenário, os Ministros consideraram, por meio do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário (peça 3), que o TC Processo 021.454/2020-5 teria cumprido seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 007.842/2019-8 , sem prejuízo de determinar ao FNDE que informasse o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação, do resultado das medidas administrativas internas adotadas com vistas ao ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 36.958,57 (sem os juros), em 30/3/2021 (data de referência: 5/12/2018), sem prejuízo de outros valores porventura apurados, ante as irregularidades na gestão dos recursos federais no montante de R$ 734.675,20 repassados à Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2018. 16 Procede-se, agora, à análise do cumprimento da determinação inscrita no item 1.7.1 do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário . EXAME TÉCNICO 17. Por meio Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário (peça 3), de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, de 7/10/2021, o TCU considerou cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , exarado no bojo do TC Processo 007.842/2019-8 , que examinou denúncia de irregularidades na gestão de recursos federais repassados à Secretária de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o exercício de 2018. 18. Ademais, determinou ao FNDE que informasse o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação, o resultado das medidas administrativas internas adotadas com vistas ao eventual ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 36.958,57 (sem os juros), em 30/3/2021 (data de referência: 5/12/2018), sem prejuízo de outros valores porventura apurados, ante as irregularidades na gestão dos recursos federais no montante de R$ 734.675,20 repassados à Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2018. 19. O FNDE foi devidamente notificado da decisão por meio do Ofício 36433/2021-TCU/Seproc, datado de 8/7/2021 (peça 6), conforme Termo de Ciência de Comunicação de 12/7/2021, acostado aos autos à peça 7. 20. Em resposta, mediante o Ofício no 293/2022/Diade/Cgapc/Difin-FNDE (peça 8), de 7/1/2022, o FNDE informou que o senhor Leonardo Rebouças Dourado Lima, na condição de gestor responsável no período de execução e de prestação de contas, havia encaminhado à autarquia documentação complementar com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas no Parecer 6180/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, que opinara anteriormente pela aprovação parcial com ressalvas das prestações de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2018, "sendo apurado o prejuízo ao erário no valor original de R$ 33.480,00". 21. As alegações referentes à execução física foram analisadas pela Coordenação-Geral do Programa de Alimentação Escolar (CGPAE), no Parecer no 3576/2021/Diapc/Coecs/Cgpae/Dirae (peça 9, p. 13-16), que acatou as justificativas apresentadas pelo gestor, tendo em vista que ele encaminhou amostras de comprovantes de recebimento de alimentos em cinco escolas, afastando o débito apurado anteriormente. 22. Nessa linha, o parecer sugeriu a aprovação com ressalvas da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA referente ao PNAE do exercício de 2018, no tocante à análise técnica de execução do Programa, permanecendo as ressalvas apontadas no Parecer no 5111/2020/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE (transcritas no item 7 desta instrução); e encaminhamento à Diretoria Financeira (DIFIN), para continuidade da análise financeira da prestação de contas, conforme disposto no § 3o do Art. 45 da Resolução CD/FNDE no 26/2013. 23. Após nova análise das contas pela Difin, foi emitido o Parecer Conclusivo no 915/2021/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 9, p. 17-21), que concluiu pela aprovação com ressalvas das contas, visto que restaram constatadas impropriedades que, embora não caracterizassem prejuízo ao erário, demonstraram desconformidade com a legislação pertinente. Os gestores responsáveis foram notificados do parecer por meio dos Ofícios no 27833 e 27834/2021/Daesp/Copra/Cgapc/Difin-FNDE (peça 9, p. 22-23). 24. Segundo o Parecer Conclusivo no 915/2021/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, as ocorrências relativas aos pagamentos impugnados, listados na Tabela 1, foram devidamente sanadas, como se demonstrará a seguir (peça 9, p. 19-20). 25. A Nota Fiscal no 310, de 29/5/2018, no valor de R$ 710,00, emitida pela empresa Bruno Santana Valois - ME, dá lastro à despesa no valor de R$ 710,00, realizada em 22/6/2018, restando apenas a ressalva por ausência de registro na relação de pagamentos do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC). 26. Os lançamentos nos valores de R$ 2.058,80, R$ 198,00, R$ 136,00 e R$ 136,00 foram restituídos à conta específica do programa, conforme declaração do Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima, devidamente comprovada por extrato bancário. 27. Finalmente, acerca do débito no valor de R$ 4.804,40, de 3/12/2018, o responsável informou que a entidade, à época, reconheceu o pagamento indevido realizado à empresa Fred Jordão de Souza ME e realizou crédito de igual valor na conta específica do programa, em 5/12/2018, sanando a ocorrência. 28. Diante de tais constatações, foram lançados os valores apurados "a débito" e "a crédito" no Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União (TCU), cujo cálculo demonstrou a suficiência dos recursos para fazer frente às despesas realizadas, sanando as ocorrências. Assim, considerando que não foi constatado prejuízo ao erário, o Parecer Conclusivo no 915/2021/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN determinou a aprovação com ressalvas as contas, no valor original de R$ 734.675,20 (peça 9, p. 20). 29. Assim, diante da conclusão do FNDE pela aprovação com ressalvas da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA referente aos recursos repassados pelo PNAE em 2018, sugere-se considerar cumprida a deliberação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário , e apensar os presentes autos ao TC 007.842/-2019-8, que lhe deu origem, nos termos do disposto no artigo 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. CONCLUSÃO 30. Cuidam os autos de monitoramento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1611/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, proferido no âmbito do TC Processo 021.454/2020-5 (processo originador), que, por sua vez, monitorou a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , exarado no bojo do TC Processo 007.842/2019-8 , que examinou denúncia de irregularidades na gestão de recursos federais repassados à Secretária de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o exercício de 2018 (itens 1 e 2). 31. Por meio Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário , os Ministros do TCU consideraram cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , e determinaram ao FNDE que informasse o TCU, no prazo de 180 dias, contados da notificação, o resultado das medidas administrativas internas adotadas com vistas ao eventual ressarcimento do dano no valor de R$ 36.958,57 (sem os juros), sem prejuízo de outros valores porventura apurados (itens 17 e 18). 32. Em resposta, o FNDE informou que o senhor Leonardo Rebouças Dourado Lima, na condição de gestor responsável no período de execução e de prestação de contas, havia encaminhado à autarquia documentação complementar com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas anteriormente (item 20). 33. A autarquia acatou as justificativas apresentadas pelo gestor, concluindo pela aprovação com ressalvas da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu/BA referente aos recursos repassados pelo PNAE no exercício de 2018, visto que restaram constatadas impropriedades que, embora não caracterizassem prejuízo ao erário, demonstraram desconformidade com a legislação pertinente (itens 21 a 28). 34. Assim, tendo em vista as medidas adotadas pelo FNDE, consistentes na análise e aprovação com ressalvas da referida prestação de contas, sugere-se considerar cumprida a deliberação constante do item 1.7.1 do 1611/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, bem como o apensamento dos presentes autos ao TC 007.842/-2019-8, que lhe deu origem, nos termos do disposto no artigo 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 (item 29). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 35. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, proferido no âmbito do TC Processo 021.454/2020-5 ; b) encaminhar o acórdão que vier a ser proferido ao FNDE, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; e c) apensar o presente processo ao TC 007.842/-2019-8, que lhe deu origem, nos termos do disposto no artigo 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumprida a aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a Seceex-Educação propôs o subsequente encerramento do processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 007.842/2019-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 021.454/2020-5 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.304/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secex-Educação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC 007.842/-2019-8, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259 de 2014.